Tribunal: TJMT
Processo: 1000902-78.2023.8.11.0023
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000902-78.2023.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LINDALVA ALBERTINA CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 299.111.841-53 (RECORRENTE), JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.133.261-63 (ADVOGADO), FABIANE LEMOS MELO - CPF: 001.722.311-32 (ADVOGADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (RECORRIDO), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO), WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
RELAÇÃO DE CONSUMO.
PARCEIROS EMPRESARIAIS.

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA.

DANO MATERIAL
COMPROVAD
O
. NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO DE VALOR DEVIDO.
DANO MORAL
IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviços possui responsabilidade civil objetiva, além do que, havendo danos causados por parceiros empresa
riais, há responsabilidade solidária de todos os envolvidos no fornecimento do produto ou serviço em virtude da sua culpa
in
eligendo
e
in vigilando
. Dessa forma, sendo a parte reclamada

parceira

empresarial da empresa que comercializou as passagens e real izou a cobrança

em

duplicidade
,
deve

ser
responsabilizada

solidariamente

perante
o
consumidor
.

2.
Os

danos

materiais

podem

ser

subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Da
nos

materiais

comprovados

por

meio
de
extratos
de
cartão
de
crédito
.

3.
A
negativa
de
restituição
de valor
devido

em

razão
de
falha

na

prestação
de
serviço
,
configura

dano
moral
in
re

ipsa
,
não

dependendo
da
prova
do
prejuí
zo
.
Precedentes
das
Turmas

Recursais
(N.U 1001602-14.2022.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
publicado
no DJE 04/04/2024 e N.U 1010174-84.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALD
ECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/12/2023,
publicado
no DJE 14/12/2023)
.

4.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dan
o, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita.

Considerando
a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
a
recusa

indevida

em

ressarcir
a
consumidora

pelo
valor

cobrado

em

duplicidade
,
somado

ainda

ao
tempo
despendido

por

ela

na

tentativa
de resolver a
situação
de forma
amigável
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 5.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reforma
.

5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

6.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000902-78.2023.8.11.0023

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

Recorren
te
:
VIAÇÃO XAVANTE LTDA

Recorrido
:
LINDALVA ALBERTINA CAVALCANTE DA SILVA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

LINDALVA ALBERTINA CAVALCANTE DA SILVA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
de VIAÇÃO XAVANTE LTDA.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo

pela
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

decorrente
da
cobrança
das
passagens
da
parte

reclamante

realizada

em

duplicidade
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
ação
para
condenar
a
parte

recorrente

ao

pagamento
de R$ 5.000,00, a
título
de
danos

morais
, e R$ 526
,00
, a
título
de
danos

materiais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
,
em
breve
resumo
, que: a)
não

possui

responsabilidade

em

relação

aos

fatos
da
inicial
; b)
não

fo
ram

evidenciado
s o

dano
material e moral
sofri
dos
pela
consumidora
; e c) o
quantum

indenizatório

fixado
se
mostra

excessivo
.
Pugnou
pela
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
reclamação
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR
:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Responsabilidade
civil.

Nos
termos
dos
artigos
12 e 14 do
Código
de
Defesa
do
Consumidor
, o
fornecedor
e o
prestador
de
serviço

possuem

responsabilidade

civil
objetiva

pelos

danos

causados

ao

consumidor
,
sendo

presumida
a culpa.

No
entanto
,
essa

responsabilidade

objetiva

pode

ser

excluída

em

caso
de culpa
exclusiva
do
consumidor
e de
terceiro
(art. 12, § 3º, III, e art. 14, §3º, II, ambos do CDC),
bem

como

nas

hipóteses
de
caso

fortuito
e
força

maior
,
conforme

entendimento

jurisprudencial

pacificado
do STJ:

RECURSO ESPECIAL.
(...)

1. Nos
termos
da
jurisprudência

firmada

nesta
Corte Superior, a
responsabilidade
do
transportador

em

relação

aos

passageiros
é

objetiva
,
somente

podendo

ser

elidida

por

fortuito

externo
,
força

maior
,
fato

exclusivo
da
vítima

ou

por

fato

doloso
e
exclusivo
de
terceiro
. (...)

(STJ
REsp
974.138/SP, Rel.
Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

Quanto

aos

danos

causados

por

parceiros

empresariais
, nota-se que
há

responsabilidade

solidária
de
todos

os

envolvidos

em

virtude da sua culpa in eligendo e in vigilando
.

Nesse

sentido
:

DIREITO DO
CONSUMIDOR
.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
EMPRESA DE TELEFONIA DE LONGA DISTÂNCIA.
PARCERIA EMPRESARIAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
PROCESSUAL CIVIL.

RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE OFENSA À REGULAMENTO D
A ANATEL. I - A
alegação
de
ofensa
à
Regulamento
da ANATEL
não
se
enquadra

na

hipótese
de
cabimento
de
recurso
especial
prevista

na

alínea
"a" do
permissivo

constitucional
.
I - A
empresa
que
integra
,
como

parceira
, a
cadeia de fornecimento de serviços é re sponsável

solidária

pelos

danos

causados

ao

consumidor

por

defeitos
no
serviço

prestado
.
II -
A

exclusão
da
responsabilidade
do
fornecedor

por

ato
de
terceiro

pressupõe

a

inexistência
de
defeito
no
serviço

prestado
.
Agravo
Regimental a que se
nega

provimen
to
. (STJ
AgRg
no Ag 1153848 / SC, TERCEIRA TURMA, Rel.
Ministro
SIDNEI BENETI,
Ministro
SIDNEI BENETI)

Ademais
,
além
da culpa
in
eligendo
e
in
vigilando
, com base
na

Teoria
da
Aparência
,
consagrada

nas

relações
de
consumo

por

meio
do
artigo
34 do CDC,
aque
le
que se
apresenta

ao

consumidor

como

responsável

pelo

serviço

contratado

tem
plena
responsabilidade
civil
mesmo
que a
conduta

ilícita

tenha

sido

praticada

por

seus

parceiros

empresariais
.

A
propósito
:

CONSUMIDOR.

CONTRATO.

SEGURO.
APÓLICE NÃO EMITIDA.
ACEITAÇÃO DO SEGURO.
RESPONSABILIDADE.
SEGURADORA E CORRETORES.
CADEIA DE FORNECIMENTO.

SOLIDARIEDADE.
1. A
melhor

exegese
dos
arts
. 14 e 18 do CDC
indica
que
todos

aqueles
que
participam
da
introdução
do
produto

ou

serviço
no
mercado

devem
responder
solid
ariamente

por
eventual
defeito

ou

vício
,
isto
é,
imputa
-
se a

toda a cadeia de fornecimento a responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação
. 2. O art. 34 do CDC
materializa
a
teoria
da
aparência
,
fazendo
com que
os

deveres
de boa-
fé
,
cooperação
,
t
ransparência
e
informação

alcancem

todos

os

fornecedores
,
direitos

ou

indiretos
,
principais

ou

auxiliares
,
enfim

todos

aqueles

que,

aos

olhos
do
consumidor
,
participem
da
cadeia
de
fornecimento
. 3. No
sistema
do CDC
fica
a
critério
do
consumidor

a

escolha

dos
fornecedores

solidários
que
irão

integrar
o polo
passivo
da
ação
.
Poderá

exercitar

sua

pretensão
contra
todos

ou

apenas
contra
alguns

desses

fornecedores
,
conforme

sua

comodidade
e/
ou

conveniência
.
(...) (STJ
REsp
1077911/SP, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIG
HI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
04/10/2011,
DJe
14/10/2011)

Desta forma,
não

importa
se o
ato

ilícito

foi

praticado
pela
parte

reclamada

ou

por

seu

parceiro

empresarial

contratado

prestador
de
serviços
de
vendas
de
passagens
,
não

sendo

possível

eximir
a
res
ponsabilidade

daquela

primeira
.
Destarte
,
não

há
que se
falar

em

ausência
de
nexo
causal entre a
conduta

praticada
e eventual
dano

sofrido

pelo

consumidor
.

Portanto
,
por

não
se
aplicar

nenhuma
das
excludentes
da culpa
em

favor
da
parte

reclamada
,
permanece

inalterada
a
sua

responsabilidade

quanto
à
conduta

ilícita

detectada

nos
autos.

Dano
material

O
dano
material
constitui

prejuízo

ou

perda
que
atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.

Diferentemente
do
dano
moral, o
dano
material
não

compreende

dano

hipo
tético

ou
eventual, logo,
necessita
,
em

regra
, de
prova

efetiva
.

Nos
termos
do
artigo
402 do
Código
Civil,
os

danos

materiais

podem

ser

subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou

de
lucrar
).

Em

análise
do
caso
, nota-se que a
parte

reclamante

alega

ter

suportado

dano
material
na

modalidade
de
perdas

emergentes

em

decorrência
da
cobrança

em

duplicidade
de
passagens
, no valor de R$ 526
,00
.

In
casu
, o
dano
material se
encontra

devidam
ente

comprovado
no valor de R$
526
,00
,
conforme se verifica do extrato de cartão de crédito da parte

reclamante

(ID 205735653/PJe2),
fazendo
jus à
indenização

pelos

danos

materiais

sofridos
.

Dano moral
in
re

ipsa
.

A negativa de restituição de valor
devido em razão de falha na prestação de serviços
, configura
dano moral
in
re

ipsa
,
independe da prova do prejuízo.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVER DE CAUTELA. MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE DESCONHECIDA REALIZADA POR INTERNET BANKING OU APP. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA SEGURANÇA DO SISTEMA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MATERIAL. PERDA E
MERGENTE
COMPROVADA.
NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO DE VALOR DEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)
4
. A negativa de restituição de valor devido em r
azão de falha na prestação de serviço
, configura
dano moral in
re

ipsa
, não dependendo da prova do prejuízo. Precedentes das Turmas Recursais (N.U 1001602-14.2022.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julga
do em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024 e N.U 1010174-84.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 14/12/2023)
. (...)
6
. Recurso conhecido e não provido. (...) (N.U
1012242-85.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024
)

No caso concreto, a negativa de restituição
restou
comprovada, tanto é que a parte reclamante preci
sou ingressar com
a presente
demanda para ter restituído o valor, portanto, é devid
o o dano moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em

relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim
,
há
que se
observar

tanto
a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve

ser

considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objet
ivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência

do
STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provo
cado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
S
omente
é
possível

rever

o
valor a
ser

indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA C
ATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse

contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincen
tivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

esses

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente

a

recusa

indevida

em

ressarcir
a
consumidora

pelo
valor
cobrado

em

duplicidade
das
passagens
,
somado

ainda

ao
tempo
de
spendido

por

ela

na

tentativa
de resolver a
situação
de forma
amigável
,
tenho
que
o
valor
arbitrado

na

sentença
(
R$ 5.000
,00
)
atende
a
esses

requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

reparatório
, serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
18%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024